Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0720597-92.2019.8.07.0007, movida em desfavor das partes Agravadas, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Contudo observo que já foram realizadas consultas aos referidos sistemas, as quais foram infrutíferas (ID 93062909). Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, tendo em vista que já decorreu o prazo de suspensão.” Em suas razões recursais, relata o Agravante que concedeu empréstimo à parte Agravada que, no entanto, se manteve inadimplente quanto ao pagamento, situação que deu ensejo à propositura, na origem, de ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. Acresce que, apesar de terem sido citadas para o cumprimento da obrigação, as partes Agravadas permaneceram inertes, além de que restaram infrutíferas as pesquisas já realizadas por meio do sistema SISBAJUD (“Teimosinha”), RENAJUD e eRIDF. Com base nisso, requereu o Recorrente a pesquisa de bens via sistema INFOJUD, restando indeferida a medida nos termos acima expostos. Inconformado, o Agravante alega que foram esgotados os meios administrativos e as diligências possíveis ao seu alcance, sendo necessária a utilização do sistema INFOJUD para obter declarações de imposto de renda em nome dos Agravados, em âmbito nacional, especialmente porque a Receita Federal reúne informações a respeito da vida civil das partes Agravadas, que podem ajudar o Agravante na busca de bens em nome dos devedores. Assevera que a decisão agravada contraria a jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, que entende possível a utilização das ferramentas do Poder Judiciário para localização de bens dos executados, sem que haja a necessidade de esgotamento prévio das vias extrajudiciais a cargo do exequente. Nesse contexto, defende que a pesquisa pelo sistema INFOJUD não viola o direito constitucional ao sigilo dos dados porque a própria Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do sigilo mediante ordem judicial. Pugna pela antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que o atraso injustificado na realização de pesquisas e bloqueios, além de atrasar a satisfação do débito, dá margem para que os Agravados ocultem bens, prejudicando a satisfação do crédito buscado pelo Agravante. Quanto ao mérito, requer a reforma da r. decisão a quo, para que seja deferida a pesquisa INFOJUD em nome das partes Agravadas. Preparo recolhido, conforme ID 43273289 (págs. 1/2). É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão impugnada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que não verifico, na espécie, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar pleiteada. Explico. Com efeito, o intento do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Nesse panorama, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. No entanto, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente. Tal entendimento, ao qual me filio, revela-se ainda mais prudente quando se trata de consulta ao sistema INFOJUD, já que as informações almejadas pela parte se submetem ao sigilo fiscal. Nada obstante, a prévia utilização dos sistemas SISBAJUD (antigo BACENJUD) e RENAJUD, com resultados infrutíferos, não demonstra o exaurimento de todas as diligências a cargo do Agravante na busca de bens dos Agravados; pelo contrário, comprova apenas a cooperação do Juízo com a parte credora, no sentido de propiciar-lhe meios na busca do crédito exequendo, não devendo o órgão jurisdicional, entretanto, servir como suprimento de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte, sobretudo quando se trata de medida excepcional que envolve informações fiscais e patrimoniais sigilosas. Portanto, entende-se que a consulta ao sistema INFOJUD deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, exatamente por essa razão, depende do prévio exaurimento dos meios ordinários disponíveis ao exequente para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência, não ocorreu no caso concreto. Assim, tenho que compete ao Exequente dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do débito, a demonstrar ter envidado todos os esforços na localização de bens passíveis de penhora, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação do crédito exequendo. De outro giro, não é evidente, na espécie, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento pelo Colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao Exequente. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator